Tribunal: TJDFT
Processo: 0707976-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707976-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ LEANDRO GODINHO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ANDRE LUIZ LEANDRO GODINHO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos da Ação de Conhecimento (Processo no 0702146-14.2022.8.07.0007), indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na imediata autorização pelo plano de saúde para que o Autor, ora Agravante, se submeta ao procedimento de intervenção cirúrgica de o procedimento cirúrgico de gastroplastia por videolaparoscopia (cirurgia bariátrica). A teor do que dispõe o artigo 1.003, §§ 5o e 6o, do Código de Processo Civil, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias, devendo a parte recorrente comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ainda gozam de prazo em dobro para recorrer nos termos do que determina o art. 183 do CPC. Acerca da contagem dos prazos processuais, computar-se-ão somente os dias úteis, salvo disposição em contrário; os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento; considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico; e a contagem do prazo tem início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação, tudo conforme disciplinam os artigos 219 e 224 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, observa-se dos expedientes constantes do sistema do PJe de 1o Grau que em 15/02/2022 foi determinada a disponibilização da decisão recorrida, qual foi publicada no DJe do dia 17/02/2022 (quinta-feira), iniciando-se, portanto, a contagem do prazo recursal no próximo dia útil seguinte, qual seja, 18/02/2022 (sexta-feira)[1]. O prazo de 15 (quinze) dias úteis, portanto, considerando a suspensão do prazo no recesso forense de carnaval (28/02, 01 e 02/03/2022), findou-se no dia 15/03/2022 (terça-feira). O próprio informativo de expediente no processo de origem indica a data limite para manifestação da decisão recorrida pela parte Agravante/Exequente, destacando ali a data para manifestação como sendo o dia 15/03/2022. E aqui, ao se consultar o site do TJDFT pode se verificar ainda que não houve qualquer indisponibilidade do sistema de 2o grau na referida data[2]. Ocorre, contudo, que o presente recurso de agravo de instrumento somente veio a ser interposto no dia 16/03/2022 (quarta-feira), conforme consta da assinatura eletrônica aposta do recurso (id. 33525725 – p. 1), evidenciando assim o desatendimento ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o da tempestividade recursal. Nesse sentido tem se manifestado este E. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. TEMPESTIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO QUE MANTÉM A ANTERIOR POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Conforme preconiza o art. 1.017 NCPC, a petição de agravo de instrumento será instruída, obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. 2. Não comprovada a tempestividade do agravo de instrumento, conforme intimação publicada no DJe de 15/12/2016, Edição no 233/2016, fl. 397, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 3. Agravo Interno improvido. Decisão que não conhece do Agravo de Instrumento intempestivo mantida. (Acórdão 1023220, 07027336720168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 26/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTEMPESTIVO. TERMO INICIAL E FINAL DO PRAZO RECURSAL NÃO COINCIDENTES COM EXPEDIENTE FORENSE ANORMAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A Portaria Conjunta 44, de 21 de maio de 2018, disciplinou a protelação dos dias de começo e vencimento dos prazos coincidentes com os dias 22.06.2018 e 27.06.2018 para o primeiro dia útil seguinte, nos termos do art. 224, § 1o, do CPC. 2. O recurso cujo prazo inicial e final não coincidiu com as datas estabelecidas na Portaria não sofreu nenhuma alteração em sua contagem de prazo em razão dos dias de expediente forense anormal previstos no instrumento normativo. Portanto, é intempestiva a apelação interposta além do prazo fixado no art. 1.003, § 5o, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1146836, 00081340720158070006, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 15/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, o recurso de agravo de instrumento é intempestivo e, em consequência, manifestamente inadmissível, o que, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza o seu não conhecimento. A propósito, não é o caso de aplicação do disposto no parágrafo único do referido dispositivo, haja vista não se tratar de vício passível de correção. Com estes fundamentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] Art. 231, V, CPC e art.22 da Portaria Conjunta 53 de 23/07/2014 do TJDFT. [2] https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje-turmas-recursais